Tribunal: TJBA
Processo: 8052784-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052784-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
MARINA ALVES MANDETTA

AGRAVADO: RENILDE CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARQUES ROCHA, RENAILTON DE LEAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL DE MENSALIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ÍNDICE DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo (UNIMED-FERJ) contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) o restabelecimento do plano de saúde da consumidora; (ii) o afastamento do reajuste de 19,99% aplicado às mensalidades; (iii) a limitação provisória do reajuste ao índice de 6,91% autorizado pela ANS para planos individuais; (iv) a autorização de depósitos judiciais mensais; e (v) a vedação de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. A agravante alega a legalidade dos reajustes com base em cláusulas contratuais e em critérios atuariais aplicáveis a planos coletivos, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima, em sede de tutela provisória, a limitação judicial provisória do reajuste contratual de plano coletivo por adesão, com base em indícios de abusividade; e (ii) estabelecer se a aplicação provisória do índice da ANS para planos individuais viola a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de cláusulas contratuais abusivas em planos de saúde é admissível mesmo em contratos coletivos, especialmente quando há indícios de desproporcionalidade e ausência de justificativa técnica adequada.

A fixação provisória de percentual de reajuste com base no índice da ANS para planos individuais não implica substituição definitiva do índice contratual, servindo apenas como medida cautelar para preservar a continuidade da cobertura assistencial e o equilíbrio do contrato.

A operadora não apresentou documentação técnica idônea (relatórios de sinistralidade, variação de custos etc.) que justificasse o percentual de reajuste aplicado (19,99%), ônus que lhe incumbia para afastar a presunção de abusividade.

A disparidade entre o reajuste aplicado e o índice da ANS (quase três vezes maior) reforça a plausibilidade da alegação de desequilíbrio contratual, especialmente em prejuízo de consumidora idosa, hipossuficiente e beneficiária do INSS.

O risco de dano irreparável à consumidora diante da impossibilidade de arcar com os custos majorados da mensalidade autoriza a manutenção da tutela de urgência, em observância ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A medida judicial limita-se a assegurar, em caráter provisório, o acesso à cobertura médica e hospitalar, sem definição definitiva do índice de reajuste, que dependerá de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode, em sede de tutela de urgência, suspender provisoriamente reajuste de plano de saúde coletivo por adesão, ante indícios de abusividade e ausência de justificativa técnica adequada.

A aplicação provisória do índice da ANS para planos individuais, como parâmetro cautelar, não viola a jurisprudência do STJ, desde que não configure substituição definitiva do índice contratual.

É ônus da operadora comprovar, mediante documentos técnicos idôneos, a razoabilidade dos reajustes aplicados, especialmente quando questionados por consumidores hipossuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, III, IV e V; 51, IV e §1º; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 565/2022, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.143.726/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.06.2025.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator Eduardo Caricchio.

Sala das Sessões, Salvador, datado e assinado por meio eletrônico.

.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)